Tribunal: STF
Processo: AI 94582
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação possessória. Acórdão que anulou o processo. Inobstante proferida a decisão nos autos de embargos de terceiro, opostos pela esposa do réu, para defender sua meação (CPC, art. 1046, § 3º), enquadra-se a hipótese no veto do art. 308, V, do anterior Regimento Interno do STF, aplicável à hipótese. Não serve a afastar o óbice regimental a tardia alegação de ofensa à Constituição (art. 153, § 3º), feita ao ensejo do agravo de instrumento ou do agravo regimental. Mesmo se assim não fosse, a alegação de negativa de vigência dos arts. 928 e 131, do CPC, não poderia ser considerada, porque não prequestionados, no aresto recorrido ou em embargos de declaração, os dispositivos processuais em apreço. Súmulas 282 e 356. Agravo regimental desprovido.